Tribunal: STJ
Processo: 0023079-72.2018.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916686 - RJ(2025/0143581-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
EMBARGADO
: MARIA DIVA DE ANDRADE BAETA - SUCESSÃO
REPR. POR
: GLAUFER DE ANDRADE BAETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f190e1cb-91d0-416d-bbe4-4ca83de3d388

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916686 - RJ(2025/0143581-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
EMBARGADO
: MARIA DIVA DE ANDRADE BAETA - SUCESSÃO
REPR. POR
: GLAUFER DE ANDRADE BAETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ.
NÃOART. 932, PROVIMENTO.
1. Nos termos do III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
art. 932,
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega, em síntese, que há omissão quanto ao
reconhecimento de impugnação específica no agravo em recurso especial,
sustentando a não ocorrência de inovação no recurso e a inaplicabilidade da
Documento eletrônico VDA54729025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: ad4a450a-0e7e-4625-b8a2-e4c24a472c26

por ter enfrentado todos os fundamentos da decisão de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade, inclusive quanto às Súmulas 7 e
e ao
83/STJ
Tema 1.076/STJ.
Além disso, reitera as razões de seu recurso especial, no sentido de que "o
é absolutamente inaplicável ao caso concreto, pois o processo de
Tema 1.076/STJ
origem foi extinto sem resolução de mérito" (fl. 777). Reitera, ainda, que houve
omissão quanto às "alegações de violação aos arts. 11, 85, §8o e §10, 292, §3o, 489,
§1o, IV e VI, e 1.022, I, do CPC" (fl. 779).
Sustenta, por fim, omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e
por se tratar de matéria jurídica que prescindiria do reexame de provas.
83/STJ,
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 789 - 793.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
No presente caso, o acórdão embargado enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme
se depreende de seus próprios fundamentos.
Como assinalado no acórdão embargado, sem a impugnação específica e
suficiente para infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o
enunciado 182 da Súmula do STJ, como bem reconhecido na decisão da Presidência
desta Corte.
O acórdão embargado indicou que, especificamente com relação à
aplicação da
a impugnação adequada pressupõe a demonstração por
Súmula 83/STJ,
meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido
do acórdão recorrido ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação
aos precedentes invocados (v. AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.474.777/AM,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
13/5/2024,
15/5/2024;
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 2.061.878/SP,
4/12/2023,
de
.
7/12/2023)
Conforme consignado anteriormente, ainda que assim não fosse, melhor
sorte não assiste à parte embargante. Isso, porque o entendimento do Tribunal de
origem está em conformidade com o
no sentido de que a fixação dos
Tema 1.076/STJ,
honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados
Documento eletrônico VDA54729025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: ad4a450a-0e7e-4625-b8a2-e4c24a472c26

entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.746.072/PR,
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
Ressalto, ainda, que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em
tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do
.
CPC/2015)
Entende-se, ainda, que o
§ 3o, do
veda ao relator limitar-se à
art. 1.021,
CPC/2015
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 1.483.155/BA,
Especial, julgado em
DJe de
)
15/6/2016,
3/8/2016.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
Documento eletrônico VDA54729025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: ad4a450a-0e7e-4625-b8a2-e4c24a472c26

inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.213.226/SC,
Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
22/11/2016.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54729025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: ad4a450a-0e7e-4625-b8a2-e4c24a472c26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.686 / RJ
Número Registro: 2025/0143581-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230797220188190066 202424509325 230797220188190066
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
AGRAVADO
: MARIA DIVA DE ANDRADE BAETA - SUCESSÃO
REPR. POR
: GLAUFER DE ANDRADE BAETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
Documento eletrônico VDA55078427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 64f00354-cb20-44dc-90e9-161ad26a68e6

VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
LEONAM JESUS DOS SANTOS - RJ225007
JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
EMBARGADO : MARIA DIVA DE ANDRADE BAETA - SUCESSÃO
REPR. POR
: GLAUFER DE ANDRADE BAETA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 64f00354-cb20-44dc-90e9-161ad26a68e6